Tribunal: TJMT
Processo: 1011281-46.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011281-46.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WHANDHERSON SOUSA ABREU - CPF: 057.639.561-76 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WHANDHERSON SOUSA ABREU - CPF: 057.639.561-76 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

WHANDHERSON SOUSA ABREU

EMBARGADO(S):

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA
– ALEGADA OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, DO CPC/15 – APELO DO AUTOR/EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO – MAJORAÇÃO DESCABIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ – VÍCIO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

O parcial provimento do apelo obsta a majoração de honorários advocatícios em grau de recurso (STJ, AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a obscuridade apontada pela parte embargante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

WHANDHERSON SOUSA ABREU
opõe recurso de embargos de declaração (ID
164259671
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID
163160662
, proferido nos recursos de apelação cível

que, à unanimidade,
“deu parcial provimento ao recurso da requerida KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apenas para reformar a sentença no tocante à comissão de corretagem, mantendo sua retenção em favor da requerida, assim como, dou parcial provimento para o recurso do autor WHANDERSON SOUSA ABREU, a fim de condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data de julgamento e juros de mora desde a citação”.

O embargante alega a existência de omissão na decisão recorrida, na medida em que deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbenciais, uma vez que houve elevado trabalho pelo patrono da parte ora embargante.

Aduz que os honorários sucumbenciais devem ser majorados no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §1o, do CPC/15.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (ID 165281652), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque, o fato de o acórdão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação da parte autora para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, bem como dar parcial provimento ao recurso da empresa requerida para manter comissão de corretagem, mantendo a verba honorária fixada, conforme assim ementado:

“E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CONSTATAÇÃO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – IPTU – RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA – MULTA CLÁUSULA PENAL – APLICABILIDADE - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se a rescisão do contrato se deu por culpa da promitente vendedora que deixou de entregar o empreendimento (lote) no prazo pactuado no contrato, há que ser mantida a sentença no ponto em que atribuiu a culpa pela rescisão contratual à requerida/apelante.

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedentes do STJ.

A retenção do valor da comissão de corretagem somente é devida se previamente informado de forma expressa o valor no contrato, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 938). Assim, reconhecida a legalidade da cobrança realizada a título de comissão de corretagem, imperiosa sua retenção.

Deve ser afastada a responsabilidade do promitente-comprador em relação ao pagamento do IPTU, se não houve a efetiva utilização do bem.

A multa compensatória em decorrência de rescisão contratual por culpa da requerida deve ser aplicada, consoante previsão contratual.

A demora injustificada da entrega da obra por mais de 1 ano caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria. Assim, o valor da indenização deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre ambos as despesas. Inteligência do artigo 86, caput, do CPC/15.-“ (ID 152768653)

No caso, não se vislumbra omissão do acórdão recorrido em relação à fixação de honorários recursais, uma vez que o apelo do autor foi parcialmente provido, hipótese na qual seguindo orientação do STJ nos EDcl no REsp 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellize, tem entendido pela inaplicabilidade do art. 85, § 11o, do CPC/15, subjacente à compreensão majoritária de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se somente aos casos de decaimento integral do recorrente (não conhecimento integral ou não provimento do recurso).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO OU ERRO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro de material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, e, no caso em espécie, não se verifica a existência de quaisquer vícios no julgado. 2. O acórdão embargado não fixou honorários recursais por acolher as razões do entendimento fixado pelo STJ, no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, no sentido de que será devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Em hipóteses como a presente, nas quais o recurso alcança êxito parcial, não se abre espaço para a majoração dos honorários, cujo cabimento é restrito aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(STJ, Acórdão 1290031, 07200446320198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 27/10/2020)

Assim também é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – CONTRATO ANULADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO PROCEDENTE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRETENSÃO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO A ESSA QUESTÃO – JUROS MORATÓRIOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DEVIDA – INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, se não preenchidas cumulativamente as seguintes condições firmadas em entendimento do STJ: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”.

(TJMT, AP 1000707-65.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

Assim, não havendo vício no julgado apto a ensejar o aclaramento por meio destes embargos, a sua rejeição é medida que impõe.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023